Tribunal: TJPA
Processo: 0811883-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811883-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO RUBENS PEREIRA FARIAS

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico Mediante Fraude c/c Danos Morais e Tutela de Urgência, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos decorrentes de empréstimos e cartão consignado supostamente contratados mediante fraude, bem como à vedação de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. O agravante alegou ter sido vítima de fraude bancária, com realização de operações sem sua autorização e descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos decorrentes das operações bancárias impugnadas; e (ii) estabelecer se o lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação afasta o requisito do perigo de dano quando os descontos recaem sobre verba previdenciária de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos juntados aos autos, incluindo boletim de ocorrência, registros de conversas e demonstração de transferência imediata dos valores creditados a terceiros, conferem verossimilhança à alegação de fraude bancária.

4.

A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo o agravante pessoa idosa e consumidor hipervulnerável, incidindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes relacionadas à atividade bancária.

5.

Compete às instituições financeiras comprovar a regularidade das contratações e a segurança dos mecanismos utilizados nas operações questionadas, ônus que ainda não foi satisfeito na fase processual em exame.

6.

A existência de indícios de fraude autoriza a suspensão cautelar dos descontos, especialmente quando a controvérsia demanda instrução probatória para aferição da validade dos contratos.

7.

O perigo de dano permanece atual e contínuo, pois os descontos incidem mensalmente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, renovando sucessivamente a lesão ao mínimo existencial do consumidor idoso.

8.

O decurso do tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação não impede o reconhecimento do periculum in mora quando a alegada ilicitude continua produzindo efeitos lesivos sobre verba indispensável à subsistência.

9.

A medida deferida é reversível, pois eventual demonstração futura da regularidade das contratações permite às instituições financeiras promover a cobrança dos valores pelas vias adequadas, sem prejuízo irreparável às agravadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de elementos que evidenciem plausibilidade da alegação de fraude bancária autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de contratos impugnados.

2.

Nas relações de consumo envolvendo alegação de contratação fraudulenta, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio jurídico e a segurança dos procedimentos adotados.

3.

O perigo de dano renova-se mensalmente quando descontos questionados incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

4.

O lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda não afasta o periculum in mora quando a lesão ao mínimo existencial permanece em curso.

5.

A suspensão dos descontos e a vedação temporária de inscrição em cadastros restritivos constituem medidas reversíveis e adequadas à proteção do consumidor hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJPA, AI nº 0818951-42.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 16.07.2024; TJPA, AI nº 0801147-27.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 29.09.2025; TJPA, AI nº 0812400-75.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
RENATO RUBENS PEREIRA FARIAS
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico Mediante Fraude c/c Danos Morais e Tutela de Urgência nº 0847543-95.2025.8.14.0301, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A. e BANCO AGIBANK S.A
., que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A decisão agravada, lançada sob o ID 27576985, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, o qual visava: (i) a suspensão dos descontos mensais relativos aos contratos impugnados junto ao Banco Agibank; (ii) a suspensão do cartão consignado emitido pelo Banco Pan em nome do agravante; e (iii) a proibição de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplência ou protesto de títulos vinculados às referidas operações. O juízo de origem afastou o requisito do
periculum in mora
, ao fundamento de que os descontos tiveram início em janeiro e fevereiro de 2024, enquanto a demanda só foi proposta em maio de 2025.

Em suas razões recursais (id 27576983), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) foi vítima de fraude bancária praticada mediante contato de suposto representante do Banco Pan; (ii) empréstimos consignados e operações bancárias teriam sido realizados sem sua autorização; (iii) os descontos permanecem incidindo mensalmente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar; (iv) buscou previamente a solução administrativa da controvérsia junto às instituições financeiras, sem sucesso; (v) o perigo de dano permanece atual e contínuo em razão da renovação mensal dos descontos; e (vi) estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, requerendo a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão das cobranças e impedir eventual inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Ao apreciar o pedido de tutela recursal, esta Relatoria, por meio da decisão de id 30052865, deferiu o pedido de efeito suspensivo recursal, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a suspensão dos descontos impugnados até ulterior deliberação da Turma Julgadora.

Regularmente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões. O Banco Pan S.A., em manifestação de id 31717168, pugnou pela manutenção da decisão agravada, sustentando a ausência dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, a regularidade das operações questionadas e a necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos alegados.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se por meio do parecer de id 32200520, nos termos ali consignados.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A insurgência do Agravante repousa na alegação de que foi vítima de fraude bancária sofisticada. Compulsando os autos, verifico que o recorrente colacionou elementos que conferem verossimilhança à sua tese, tais como boletins de ocorrência, registros de conversas com supostos prepostos bancários e a demonstração de que os valores creditados foram imediatamente transferidos a terceiros.

Trata-se de relação de consumo, na qual o Agravante, pessoa idosa, figura como
consumidor hipervulnerável
. Incide, portanto, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

STJ — Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesta fase processual, cabe às instituições financeiras o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a segurança de seus sistemas, o que ainda não ocorreu. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a presença de indícios de fraude autoriza a suspensão cautelar dos descontos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO, COM LIMITE MÁXIMO DE R$ 10.000.00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Analisados os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à validade do empréstimo descontado no benefício de aposentadoria do agravante pela instituição financeira agravada. Na hipótese, evidencia-se que a suspensão dos descontos referente ao empréstimo consignado efetuado pela parte agravada, decorre da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito. Insta observar, ainda, mostrar-se inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos. Dessa forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor do agravante, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados em seu provento. Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravada, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos. Diante disso, constato a necessidade de reforma integral da decisão para determinar a suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00. (um mil reais), a ser aplicada por cada desconto indevido, até o limite de R$ 10,000,00 (dez mil reais). Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como ora agravante MARIA MONTEIRO MIRANDA e ora agravados BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO BMG S/A. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno. Belém, 16 de julho de 2024. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0818951-42.2023.8.14.0000 20973095, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE ENVOLVENDO PIRÂMIDE FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve liminar que determinou a suspensão de descontos em folha de empréstimos consignados, diante de fortes indícios de fraude associada à atuação de empresa envolvida em esquema de pirâmide financeira. A decisão agravada também confirmou a inversão do ônus da prova em favor dos autores, consumidores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões em debate: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida na origem; (ii) analisar a legalidade da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A hipossuficiência técnica e informacional dos consumidores frente à instituição bancária, aliada aos indícios de falha na prestação do serviço, justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC 4. Os elementos constantes nos autos revelam indícios de fraude com promessa de lucros abusivos mediante repasses oriundos de empréstimos, viabilizados com acesso irregular aos dados bancários dos autores por supostos representantes da empresa S.A.X. 5. A manutenção dos descontos compromete a subsistência dos consumidores, o que caracteriza perigo de dano. A medida não acarreta prejuízo irreparável à instituição bancária, que poderá reaver os valores, se reconhecida a validade das contratações. 6. A concessão da tutela de urgência é proporcional, prudente e necessária para evitar agravamento da vulnerabilidade dos consumidores, em consonância com jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A presença de indícios de fraude bancária e o risco à subsistência do consumidor autorizam a suspensão dos descontos de empréstimos consignados, como medida de tutela de urgência. 2. Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova é admissível quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações. 3. A responsabilidade da instituição financeira não se afasta pela simples alegação de inexistência de vínculo com a empresa fraudadora, diante do dever de diligência na prevenção de riscos inerentes à atividade bancária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, § 1º, IV, e 932; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.454.366/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/05/2024; TJ-PA, AgInt no AI 0808517-91.2023.8.14.0000; TJ-RJ, AI 0026480-44.2022.8.19.0000; TJ-MG, AC 1.0148.12.002318-6/001. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08011472720248140000 30569382, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

O juízo de primeiro grau afastou o
periculum in mora
sob o fundamento de que o Agravante teria aguardado mais de um ano para ajuizar a demanda após o início dos descontos. Contudo, com a devida vênia, tal entendimento não merece prosperar.

Em se tratando de
verba de natureza alimentar
, como é o caso dos proventos de aposentadoria, o perigo de dano é permanente e se renova mensalmente. Cada desconto indevido representa uma nova lesão ao
mínimo existencial
do idoso, não sendo o decurso de tempo óbice para a cessação de uma ilicitude que continua a produzir efeitos deletérios.

Nesse sentido, transcrevo entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais, indeferiu tutela antecipada pleiteada para suspender descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado supostamente não contratado junto ao banco demandado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência destinada a suspender descontos em benefício previdenciário diante da alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). 4. A agravante apresenta elementos que evidenciam a verossimilhança de suas alegações, diante da negativa de contratação e da notoriedade de fraudes envolvendo aposentados em empréstimos consignados, fatos amplamente divulgados. 5. A continuidade dos descontos em benefício previdenciário de caráter alimentar compromete a subsistência da agravante e de sua família, configurando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 6. Nas relações de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. 7. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a possibilidade de suspensão dos descontos quando verificada a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação e o risco à subsistência do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para determinar a suspensão imediata dos descontos referentes ao contrato questionado no benefício previdenciário da agravante, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido até o limite de R$ 5.000,00. Tese de julgamento: 1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida adequada quando alegada fraude em contrato de empréstimo consignado, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano; 2. Nas relações de consumo, incumbe ao banco comprovar a regularidade da contratação diante da alegação de inexistência do negócio jurídico. 3. A continuidade de descontos sobre proventos de natureza alimentar compromete a subsistência do consumidor, justificando a concessão de tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts.

300, 497, 537 e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.03.2019; TJ-MG, AI 10000210989745002, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 15.12.2021; TJ-MG, AI 10000220266696001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 11.05.2022. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08124007520258140000 30026288, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Ademais, nas relações de consumo e em contratos de trato sucessivo, o prejuízo à dignidade da pessoa humana e a privação de recursos básicos para saúde e alimentação de um idoso superam qualquer argumento de "demora" processual por parte do hipossuficiente

Ressalte-se que a medida é perfeitamente reversível. Caso, ao final da instrução processual, as instituições financeiras logrem provar a higidez das contratações, os valores poderão ser cobrados pelas vias ordinárias. No presente momento, contudo, deve prevalecer a proteção ao consumidor vulnerável frente ao risco de dano alimentar

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento
E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência requerida, determinando:

A
imediata suspensão dos descontos
relativos aos empréstimos impugnados junto ao
Banco Agibank S.A.
e das cobranças do cartão consignado junto ao
Banco Pan S.A.
, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Que os Agravados se
abstenham de inscrever o nome do Agravante em cadastros de inadimplentes
ou de realizar protestos vinculados aos contratos objeto desta lide, até o julgamento final do mérito.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026